Tribunal: TJSP
Processo: 2115652-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência c.c. danos morais. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova dos autos demonstra que o agravante possui reserva financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência. Indeferimento do benefício. Recurso não provido.